Tribunal: TJDFT
Processo: 0735735-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. INCLUSÃO EM ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
2. Prejudicado o aperfeiçoamento da relação obrigacional, autoriza-se a suspensão dos pagamentos das parcelas contratadas vincendas, a fim de elidir os efeitos da mora. A modulação dos efeitos do distrato consubstancia matéria reservada ao mérito.
3. Até que a lide seja resolvida, forçoso concluir que a agravada deve se abster de incluir o nome da agravante nos cadastros de devedores inadimplentes, em razão das obrigações derivadas do contrato imobiliário.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.